Tribunal: TJSP
Processo: 2056325-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056325-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é paciente JONES
JERONIMO DA SILVA e Impetrante GIORDANO ROBERTO DO AMARAL
REGINATTO, é impetrado JUIZ DE PLANTAO DE LIMEIRA / SP - RESPONSAVEL
PELA VARA UNICA DE CORDEIROPOLIS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as medidas cautelares
previstas no art. 319, IV e V, do CPP, convalidada a liminar. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056325-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2056325-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Cordeirópolis
IMPETRANTE: Advogado Giordano Roberto do Amaral Reginatto
PACIENTE: JONES JERÔNIMO DA SILVA
VOTO no 37788
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Paciente preso com aproximadamente
126g de maconha. Prisão fundamentada na gravidade em abstrato
do delito. Ordem concedida para deferir a liberdade provisória
mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319,
IV e V, do CPP.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado Giordano Roberto do Amaral Reginatto em favor de JONES
JERÔNIMO DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo de
Direito da Comarca de Cordeirópolis (Vara de Plantão Especial da 10a
Circunscrição/Limeira), que, por ocasião da audiência de custódia, decorrente de
flagrante por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, converteu a prisão
em preventiva (Processo no 1500148-86.2020.8.26.0146).
Sustenta, em abreviado, que a decisão carece de fundamentação
válida, porquanto escorada em aspectos genéricos, como a gravidade em abstrato
do delito e o fato de já ter sido condenado, por igual crime, em decisão não
definitiva, o que violaria o princípio da presunção de inocência e o disposto nos
artigos 282 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que, embora se
trate de usuário, o paciente negou a posse do entorpecente, cuja quantidade não
obstaria, em futura condenação por tráfico, o reconhecimento do privilégio e a
aplicação de pena restritiva de direitos, evidenciando, desse modo, a
desproporcionalidade da medida constritiva da liberdade. Invocando, pois, os
princípios da necessidade e da proporcionalidade, bem como a Recomendação no
62 do CNJ, a possibilidade e a suficiência da imposição de outras medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056325-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 da lei de regência, aspectos
não enfrentados pelo Juízo impetrado, pleiteia a concessão da ordem a fim de que,
revogada a preventiva, possa aguardar o julgamento do processo-crime em
liberdade ou, alternativamente, o deferimento da prisão domiciliar (fls. 1/16).
A liminar foi deferida às fls. 86/88.
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 95/97), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo prejuízo do
writ (fls. 100/101).
É o relatório.
2. É caso de concessão da ordem.
O paciente foi preso em flagrante na posse de aproximadamente
126g de maconha (fls. 158 dos autos originários).
Ao converter o flagrante em preventiva, a autoridade apontada
como coatora, expôs, em síntese, a gravidade em abstrato do delito e o fato do
paciente ostentar uma condenação não definitiva pelo mesmo delito.
Entretanto, a respeito da segregação, observo que a prisão
preventiva, de acordo com as alterações impostas pela Lei no 12.403/11, somente
deverá ser decretada se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas
cautelares, ou se não observadas as condições impostas por ocasião da concessão
da liberdade provisória (art. 310, II, e art. 312, parágrafo único, do CPP). Indícios
de autoria, embora imprescindíveis à segregação cautelar, não são seu único
requisito, assim como a gravidade em abstrato do delito também não serve para
calcar a custódia cautelar, conforme reiteradamente vem decidindo o Supremo
Tribunal Federal.
In casu, observo que foi apreendida com o paciente quantidade de
droga que não pode ser considerada vultosa - aproximadamente 126g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056325-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
maconha.
E assim, em que pese a condenação em primeiro grau anterior por
tráfico (no 0000134-96.2018.8.26.0551), ainda não transitada em julgado, pois
pendente o julgamento da apelação pela C. 14a Câmara Criminal, deste E. Tribunal
de Justiça, considerando o atual momento da pandemia do coronavírus, causador
da COVID19, considero suficiente e necessária a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas, mais especificamente aquelas previstas nos
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, a saber, proibição de ausentar-se da
comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(observando-se, obviamente, as compatíveis orientações, na espécie, de
confinamento e isolamento social para evitar a contaminação e disseminação do
COVID-19), sob pena de, em caso de descumprimento, ser revogado o benefício.
Os Tribunais Superiores já assentaram o entendimento de que é
cabível a liberdade provisória para os crimes de tráfico, demonstrando a
fragilidade das decisões judiciais que mantém a prisão preventiva com
fundamento na hediondez ou gravidade abstrata do delito.
Com efeito, a Lei no 11.343/06 também refletiu nas hipóteses de
cabimento da liberdade provisória, pois se um agente condenado por tráfico pode
ser beneficiado com o redutor de 2/3 da pena, não há pressuposto lógico para
atribuir uma gravidade extrema a tal conduta.
Por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão procuram,
justamente, garantir maior proporcionalidade entre o resguardo cautelar da
ordem pública, da instrução e garantia de futura aplicação da lei penal, e o status
libertatis do indivíduo, que é inocente até sentença condenatória transitada em
julgado.
Enfim, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes para a garantia da ordem pública e do bom andamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056325-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processo.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade bem como à
excepcionalidade da prisão preventiva, é caso de parcial concessão da liberdade
provisória mediante imposição das medidas cautelares diversas do cárcere
previstas no art. 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, a saber,
proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga (observando-se, obviamente, as compatíveis
orientações, na espécie, de confinamento e isolamento social para evitar a
contaminação e disseminação do COVID-19), sob pena de, descumprindo as
medidas, ser revogada a benesse.
3. Diante do exposto, concedo a ordem para deferir a liberdade
provisória ao paciente, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319,
IV e V, do CPP, convalidada a liminar.
0
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator